Tribunal: TJSP
Processo: 2166379-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2166379-96.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que é agravante
EDIFÍCIO
RESIDENCIAL
IBIS
ECOLOGIC,
é
agravado
PHINTER
REVESTIMENTOS INDUSTRIAIS EIRELLI EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
ABRÃO (Presidente sem voto), RÉGIS RODRIGUES BONVICINO E MELO
COLOMBI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166379-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
2
Agravo de Instrumento no 2166379-96.2020.8.26.0000
Comarca: Osasco
Origem: 8a Vara Cível
Agravante: Edifício Residencial Ibis Ecologic
Agravada: Phinter Revestimentos Industriais Eirelli - EPP
VOTO no 15453
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. Possibilidade, nos termos do CDC, art. 6o, VIII.
Alegações verossímeis. Pagamento de honorários periciais
atribuídos ao réu, ora agravado. Decisão revertida.
PROVIMENTO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edifício
Residencial Ibis Ecologic contra decisão que, em ação de obrigação de fazer
com pedido de tutela de urgência para realização de prova pericial antecipada
(Proc. no 1014468-37.2019.8.26.0405, fls. 136) que move contra Phinter
Revestimentos Industriais Eirelli - EPP, indeferiu a inversão do ônus da
prova, pela ausência de demonstração de alto desequilíbrio entre as litigantes.
Postulou, inicialmente, efeito suspensivo; a final, a reforma
do decisum, para determinar a inversão do ônus da prova, aduzindo, em síntese,
sua vulnerabilidade como consumidor, verossimilhança de suas alegações e que
o encargo incumbe à parte agravada, ou seja, deverá custear as despesas
processuais e pagamento da perícia a ser realizada.
Recurso recebido, processado e preparado, com atribuição
de efeito suspensivo.
Contraminuta devidamente apresentada.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166379-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
3
Na inicial, o autor alega ter celebrado contrato de prestação
de serviços com a empresa Phinter Revestimentos Industriais Eirelli - EPP
ora agravada, para “aplicação de revestimento epóxi de alta resistência com
resina 100% sólida”, em setembro de 2015, no valor de R$ 74.400,00.
Conforme cláusula contratual, a agravada garantiu o serviço pelo período de
seis anos, a partir da entrega oficial da obra. Entretanto, após inúmeras
tratativas, o serviço não foi finalizado de forma adequada, o que vem causando
prejuízo aos moradores e deterioração do piso do estacionamento de uso
comum.
Frustrada a conciliação, o processo foi saneado, ocasião em
que o juízo a quo deferiu a produção de provas oral, documental e pericial, mas
não acatou a inversão do ônus da prova, por entender ausente demonstração de
alto desequilíbrio processual entre os litigantes.
Todavia, sendo o agravante consumidor (no caso
condomínio residencial), possível a inversão do ônus da prova, conforme
estabelece o CDC, art. 6o, VIII: “São direitos básicos do consumidor, a
facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da
prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
E, conforme se infere dos autos, a ação foi instruída com
vasta documentação que demonstra verossimilhança das alegações, até porque a
agravada sequer refutou não ter concluído a obra, de modo que cabível a
inversão do ônus da prova.
Como corolário lógico, tendo a prova pericial se mostrado
imprescindível, pois demanda análise técnica para apurar o serviço executado e
eventuais danos causados, incumbe à empresa Phinter Revestimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166379-96.2020.8.26.0000 -Voto no 15453
4
Industriais Eirelli - EPP arcar com os custos dos honorários periciais, pois, do
contrário, haveria esvaziamento da finalidade da norma consumerista.
Nesse sentido, já decidiu esse E. Tribunal: “PROVA.
INVERSÃO
DO
ÔNUS.
CONSUMIDOR.
VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. 1. Tendo em vista a verossimilhança da
alegação do consumidor e observando que, segundo regras ordinárias de
experiência, um condomínio residencial mais simples não tem condições, no
mais das vezes, de suportar despesas extraordinárias, cabível a inversão do
ônus da prova. 2. Com a inversão do ônus da prova, cabível transferir à parte
adversa o dever de adiantar honorários de perito. 3. Recurso provido” (Agravo
de Instrumento no 0133755-72.2013.8.26.0000, Relator Des. MELO
COLOMBI, 14a Câmara de Direito Privado, j. 11/9/2013 - grifei).
“PROVA
PAGAMENTO
DA
PERÍCIA
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RÉ (AGRAVANTE) -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
CABIMENTO ART. 6o VIII DO CDC É DA RÉ O ÔNUS DE COMPROVAR A
REGULARIDADE DA SUA CONDUTA CONTRATUAL, DEMONSTRANDO
QUE
O
SERVIÇO
FOI
PRESTADO
ADEQUADAMENTE
E
EM
CONFORMIDADE COM O PACTUADO, DEVENDO, POIS, SUPORTAR O
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS DO PERITO NÃO SE APLICA AO CASO AS
REGRAS DOS ARTS. 19 E 33, DO CPC DECISÃO MANTIDA - RECURSO
IMPROVIDO” (Agravo de Instrumento no 2225325-37.2015.8.26.0000, Rel. Des.
PAULO ROBERTO DE SANTANA, 23a Câmara de Direito Privado, j.
9/12/2015).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator